Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743578-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EMBARGADO: EDUARDO VIEIRA QUEIROZ DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que declarou deserto o recurso inominado, decisão ID 70108333, integrada pela decisão em Embargos de Declaração de ID 71022844. A parte autora, agora advogando em causa própria, pleiteia a nulidade da decisão de deserção, sob a alegação de que ela não foi intimada pessoalmente da decisão e que o patrono constituído não acompanhou o trâmite processual causando-lhe prejuízo. A insurgência não merece acolhida, uma vez que, havendo advogado constituído nos autos, a intimação se dá pela publicação no DJe, meio oficial para intimação do procurador, de acordo com o art. 272, caput e §5o do CPC c/c art. 28, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF. O patrono foi regularmente intimado, inclusive houve ciência e manifestação da decisão, consoante petição ID 70957235. Frisa-se que, sendo a parte assistida por advogado particular, devidamente cadastrado nos autos, não há obrigatoriedade de intimação pessoal da parte, exceto quando houver a revogação formal do munus publico, o que não ocorreu no caso. Portanto, nada a prover quanto ao pedido. Retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator